Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-09.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008293-09.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIO LUIZ SANTOS LOURENCO - CPF: 621.810.681-00 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO
– PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E NULIDADE DE CONTRATO – SUMULA 479 DO STJ - RECURSO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS REDUZIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sentença de parcial procedência que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo, bem ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Pretensão recursal, preliminarmente, é para reconhecer a incompetência do juízo, subsidiariamente, requer o julgamento improcedente do pedido inicial. Preliminar rejeitada.

2.
A demanda é simples: relação consumerista em que a parte reclamante afirma que não contratou o empréstimo e o fornecedor
não
comprovou a vontade da parte consumidora na contratação de seu produto/serviço.

3.
Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos
danos
causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.

4.
A indenização por
danos

morais
deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo.

5.
Sentença parcialmente reformada para reduzir a condenação a título de danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a reclamada ao pagamento da indenização por danos morais, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem ainda ratificou a liminar ora concedida e declarou nulo o contrato de empréstimo e inexistência do débito, sob o fundamento de que é evidente a falha na prestação de serviço, consistente na disponibilização de valores à parte os quais não foram contratados.

Nas razões recursais, a parte recorrente/reclamado pleiteia, preliminarmente, a incompetência do juízo, sob o argumento de complexidade da causa, ausência de prova mínima pelo autor, bem ainda, reforma da sentença para afastar da condenação em dano moral, uma vez que ausente qualquer ato ilícito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023